Tribunal: STF
Processo: HC 216786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2022 por Wesley Pereira das Dores, advogado, em benefício de Charles Couto Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.960.188/GO, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0389709-48.2016.8.09.0175), às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada). Tem-se na sentença condenatória:



    “Na noite do dia 17 de novembro 2016, nesta Capital, na rua VF 32, quadra 27, lote 35, Setor Finsocial, no interior do Supermercado Bom Preço, o denunciado CHARLES COUTO GOMES, livre e consciente, no exercício de atividade comercial, expôs, para fins de venda, coisas que sabia ser produtos de crime, quais sejam: 3 shampoos, marca tresemme, cachos perfeitos; 1 shampoo, marca tresemme, liso e sedoso; 4 shampoos, marca tresemme, detox capilar; 9 desodorantes da, marca AXE, antibactérias protection; 52 desodorantes, marca suave, jasmim e coco; 41 desodorantes, marca suave, lavanda e erva doce; 24 desodorantes, marca rexona, men V8. 50 ml; 12 shampoos, marca dove, força resistente; 10 shampoos, marca seda keroface; e 64 desodorantes, marca rexona new quantum, avaliados em, pertencentes à pessoa jurídica UNILEVER. 



    Apura-se dos autos que no dia 27/8/2016, por volta das 21:40, GERALDO JOSÉ DA SILVA conduzia seu caminhão, no qual transportava produtos de beleza e higiene, pertencentes à empresa Unilever. Oportunidade em que, após a prática do crime acima narrado, o denunciado adquiriu parte dos produtos de beleza e higiene supracitado para fins de comércio. 



    No dia 16/11/2016 (cerca de três meses após o roubo descrito), foi deflagrada a operação contra roubo e furto de cargas, oportunidade em que, em 17/11/2016, uma equipe do GRAER recebeu informação de que o acusado, proprietário do Supermercado Menor Preço, localizado no endereço supra, adquirira, para fins de venda, produtos de beleza e higiene oriundos de crime. 



    Em diligências, os policiais foram até o supermercado mencionado, e, lá estando, constataram que nas gôndolas de exposição haviam alguns produtos da mesma marca dos que haviam sido roubados ou furtados da empresa vítima. Diante disso, entrara em contato com o proprietário da empresa responsável pelo transporte e com o responsável pela seguradora das referidas mercadorias, quando confirmaram que os produtos roubados da empresa Unilever (RAI rf 1149670 - referente ao roubo de cargas - fls.). Consequentemente, o denunciado foi preso em flagrante delito (fl.); a rei furtivae foi apreendida (fl.); e, após, devidamente restituída à vítima (fl.)” (fls. 24-25, e-doc. 5). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA PLENA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRESERVAÇÃO DO DECRETO ADVERSO. 



    Resulta descabido o pronunciamento jurisdicional absolutório da imputação oficial contra o processado, evidenciadas a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, art. 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro, contando os autos da ação penal com prova plena da conduta imputada, incutindo a convicção de que ele, no exercício de atividade comercial, adquiriu para si objetos que sabia ser produto de crime. 



    APELO DESPROVIDO” (fl. 14, e-doc. 3).



    4. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.960.188/GO. Em 5.10.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 22.3.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA PERSPECTIVA EM QUE FOI DECLINADO NO APELO NOBRE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não apreciou o cerceamento de defesa nos termos em que foi posto nas razões do apelo nobre. Assim, o óbice da ausência de prequestionamento mostra-se insuperável.



    2. Para alçar a admissibilidade do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o recorrente deve realizar o cotejo analítico nos termos previstos na legislação de regência, o que não se verificou na hipótese em apreço, já que nem sequer foram colacionadas ementas com vistas à demonstração do alegado dissenso.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 107, e-doc. 3). 



    6. A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. O acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.960.188/GO é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão que fixou o regime mais gravoso deveria ser devidamente fundamentada, não cabendo, pois, fundamentação genérica” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a única fundamentação fora que ‘não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44’. Ao teor da súmula 719 desta corte, deveria o sentenciante fundamentar a decisão que motivou a imposição de regime mais gravoso para o início da pena” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que, “agindo assim, o sentenciante impediu que o acusado exercesse o total contraditório” (fl. 5, e-doc.1). 



    Argumenta que, “ainda que os requisitos objetivos e subjetivos não tivessem sido alcançados, a decisão deveria ser devidamente fundamentada para que o paciente pudesse se contrapor aos fatos alegados” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todos argumentos retro alinhavados, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada da decisão guerreada, requer que, em sede de liminar, seja determinada a revogação do decreto prisional em desfavor do paciente; e, a concessão definitiva, no mérito, do writ originário, determinado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 211 daquele Tribunal Superior e da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “O Tribunal local inadmitiu o apelo nobre nestes termos (fl.): 



    ‘Prima facie, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Deveras, os dispositivos legais apontados como violados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso especial, o que enseja, por analogia, a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Já quanto à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, é certo que, não prequestionada a matéria, fica prejudicada a análise de dissídio jurisprudencial. Isto posto, deixo de admitir o recurso’. 



    De fato, tal como asseverado pela Corte local e corroborado pela decisão ora agravada, realmente, o acórdão recorrido não se debruçou sobre a alegação de que o Juízo, ao despachar em processo diverso deste, impossibilitou a produção das provas pleiteadas por ocasião da resposta à Acusação. Ao apreciar o alegado cerceamento de defesa, o Tribunal estadual restringiu-se a declinar o seguinte (fl.):



    ‘Respeitante à arguição de nulidade, decorrente do cerceamento de defesa, o indeferimento das diligências requeridas na defesa preliminar e a inversão na oitiva das testemunhas, não houve a manifestação do processado contra essas ocorrências, preclusa a questão, principalmente não indicado o prejuízo resultante, art. 593, inciso III, letra 'a', do Código de Processo Penal’.



    Como se vê, o Tribunal de origem não apreciou o alegado cerceamento de defesa na perspectiva em que foi posto pela Defesa nas razões do apelo nobre, isto é, de que teria decorrido de erro do Juízo de origem que, ao despachar em processo diverso deste, deixou de analisar e deferir as provas pleiteadas pela defensiva por ocasião da resposta à acusação. Dessa forma, o óbice da ausência de prequestionamento apresenta-se insuperável, tal como referido na decisão ora agravada.



    Assim, à míngua de apreciação específica da tese acima referida e não indicada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, o óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se intransponível no caso, impedindo o conhecimento do pleito de cerceamento de defesa por esta Casa Superior de Justiça. 



    A propósito, mutatis mutandis: (…)



    Por fim, ressalto que, para alçar a admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, o recorrente deve realizar o cotejo analítico nos termos previstos na legislação de regência, com a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, bem como juntar as cópias dos arestos apontados como divergentes ou, ao menos, citar o repositório oficial de jurisprudência, o que não se verificou na hipótese em apreço, já que nem sequer foram colacionadas ementas com vistas à demonstração do alegado dissenso. 



    Desse modo, descumpridas, pois, as exigências legais e regimentais, não comporta conhecimento o recurso especial pela alínea c, incidindo o óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte. 



    Nesse entendimento: (…)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 110-112, e-doc. 3). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 23.5.2022, antes da impetração deste habeas corpus, ocorrida em 15.6.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar não ter sido demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 



    12. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas definitivas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada). No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, pela reincidência do paciente:



    “Em relação ao crime de receptação qualificada praticado pelo sentenciado CHARLES COUTO GOMES, tendo que o mesmo agiu: 1. CULPABILIDADE - Está evidenciada nos autos, tendo agido de forma voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável sua conduta. Trata-se, ademais, de agente imputável, sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência de que atuava de forma contrária. Outrossim, atento ao fato de não se poder verificar algo que aumente ou diminua a reprovabilidade social da conduta praticada, tenho esta circunstância como favorável; 2. ANTECEDENTES, O sentenciado é reincidente - fls. 203/204; 3. CONDUTA SOCIAL - Dentro de seu meio e cultura; 4. PERSONALIDADE - Pelos autos, está voltada à prática de ilícito da mesma natureza, consoante afirmação do sentenciado em juízo - mídia de fls. ; 5. MOTIVOS - Próprios do tipo penal, o que não o prejudica; 6. CIRCUNSTÂNCIAS - Próprias do tipo penal, o que lhe favorece; 7. CONSEQUÊNCIAS - Patrimoniais mínimas, posto que a vítima teve a res furtiva restituída, em parte - fls.; 8. COMPORTAMENTO DA VITIMA - Neutro, pois em nada contribuiu para o fato, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos, de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, cada dia, consideradas que foram as condições financeiras do sentenciado, as quais não são confortáveis, e considerando que o sentenciado é reincidente - artigo 65, I, do Código Penal, agravo a pena em 6 (seis) meses, de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, ficando em 3 (três) anos e 6 (sies) meses, de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como face a inexistência de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena imposta, sendo o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’ do referido Estatuto Penal” (fl. 35, e-doc. 5). 



     



    13. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de três anos e seis meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a reincidência do acusado conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (...)



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora